Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC. CONFIGURADA.
1. A negativa de prestação jurisdicional viola o princípio do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF.
2. Configura ofensa ao art. 489, §1o, IV do CPC e ao art. 93, IX, da CF, o não pronunciamento pelo juízo sobre pedidos deduzidos pela parte.
3. Deu-se provimento ao recurso.